Tribunal: STF
Processo: MS 37585
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Acórdão do Tribunal de Contas da União que declarou a ilegalidade da acumulação de proventos do impetrante. 4. Ato de concessão inicial. Contraditório e ampla defesa. Necessidade, caso ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. Ato de reforma encaminhado ao TCU em 31.8.2017 e julgado em 15.9.2020. Inaplicabilidade. 5. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. EC 77/2014. Cargo privativo de profissional da saúde. Não comprovação. 8. Reingresso no serviço público após edição da EC 20/1998. Ausência de provas que demonstram a existência de direito líquido e certo. 9. Decisão judicial transitada em julgado concedendo segunda aposentadoria por invalidez. Inexistência de coisa julgada em relação à matéria discutida nos autos. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental.